Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-40.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009727-40.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI - CNPJ: 30.769.559/0001-41 (RECORRENTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), ANGELO MASSASHI MITSUE - CPF: 022.182.069-86 (RECORRIDO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009727-40.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Stone Pagamentos S/A

Recorrida(s):

Angelo Massashi Mitsue

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCARIO. RECORRENTE É MERO SISTEMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa recorrente não atuou no serviço de vendas das mercadorias, limitando-se ao fornecimento de transações financeiras, estas que são utilizadas como meio de pagamento para o negócio jurídico principal, como ocorre por exemplo, com o uso das maquinas de cartão de crédito, situação em que igualmente não seria viável responsabilizar a mantenedora da máquina por eventual falha no serviço em que foi utilizara para pagamento.

Não se vislumbra a responsabilidade da recorrente em razão do vício na prestação do serviço da loja que efetuou a venda, e, por conseguinte, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1. Declara de oficio a revelia da requerida STAR MAGAZINE;

2.

NO MÉRITO, OPINO por:

3. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus probatório, em favor da parte Autora, consoante autoriza o artigo 6º, VIII do CDC.

4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para assegurar o direito da parte Autora à restituição do valor pago, no montante de
R$ 467,20
, condenando aS Rés,
solidariamente
, à ressarci-la. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo pagamento.

5. CONDENAR a Ré, à título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois

mil reais)

à parte autora, valor que deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação

e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.
”

Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente alega a ausência de responsabilidade pela não entrega do produto, por ser mera intermediaria do pagamento, pleiteando a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

O caso concreto se refere a aquisição, pelo site da reclamada Star Magazine de dois relógios, no valor total de R$ 467,20, sendo o pagamento realizado por meio de boleto bancário. Alega o Autor que o produto não foi entregue, nem estornado o valor pago, além de terem cancelado seu pedido. Menciona que formulou reclamação administrativa no Procon, sem sucesso.

Pois bem. Da detida análise dos autos, depreende-se que o autor efetuou a compra dos produtos no sítio eletrônico da primeira reclamada e a recorrente Stone Pagamentos atuou como mera intermediadora do pagamento, por meio da emissão de boleto.

Dito de outro modo, a recorrente atuou somente como sistema de pagamento, como ocorre com a plataforma Paypal, e maquinetas de cartão de crédito/débito, que somente recebem valores e repassam ao comprador, sem possuir qualquer ingerência sobre a disponibilidade de estoque e entrega do produto.

Inclusive, pelo site de busca google, é possível constatar que a empresa é definida como meio de pagamento e não como plataforma “marcketplace”, conforme abaixo destacado:

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação do seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(STJ – REsp 1.786.157 – SP 2018/0260420-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019) (grifou-se)

Somente haveria falha na prestação de serviço se o produto não tivesse sido entregue por ausência de repasse de valores pela recorrente ao lojista, transação sobre a qual efetivamente possui ingerência, o que não se verifica.

Em verdade, a entrega ou não do produto adquirido compete à vendedora, sem a contribuição da intermediadora do pagamento, que prestava somente a emitir o boleto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação a recorrente e mantenho inalterada a sentença quanto a responsabilidade da primeira requerida Star Magazine.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022